Tribunal: TJBA
Processo: 8072255-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072255-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA À LEI 14.905/24. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade dos débitos decorrentes de compras fraudulentas realizadas em cartões de crédito da autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários diante das transações fraudulentas realizadas nos cartões da autora;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral e a adequação do montante indenizatório fixado;
(iii) determinar o índice de atualização monetária aplicável após a vigência da Lei 14.905/24.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A realização de operações não reconhecidas pela consumidora, somada ao reconhecimento da fraude e ao estorno posterior pela instituição financeira, evidencia prática ilícita decorrente de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada em recurso representativo de controvérsia (REsp 1.199.782/PR), reconhece a responsabilidade objetiva das instituições bancárias em casos de fraude praticada por terceiros.

A privação de verba de natureza alimentar em decorrência de transações fraudulentas viola direitos da personalidade e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo compatível com precedentes desta Câmara.

Os valores devidos devem ser atualizados conforme os critérios previstos na Lei 14.905/24, a partir de sua vigência.

Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12 e 14; CPC, art. 85, § 2º; Lei 14.905/24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.199.782/PR (repetitivo); STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/11/2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/08/2018; TJ-AM, Apelação Cível nº 0002259-78.2020.8.04.5401, Rel. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 30/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072255-30.2022
.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
s

HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

e como apelad
a

MARIA DE LOURDES SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06